Tribunal: TJPA
Processo: 0809079-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809079-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROZINEI RODRIGUES ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS –

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado.

2.
Alegação de
não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo
.

3
. Não conhecimento
das arguições referentes à
ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior,
qual seja, a ordem nº
0803568-29.2020.8.14.0000
, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal
.

4.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020.

Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o

fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação.

Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rozinei Rodrigues Alves.

Impetrante: Alfredo Bertunes de Araujo.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silvva.

Processo nº:
0809079-08.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Alfredo Bertunes de Araujo
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Rozinei Rodrigues Alves
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que no
dia 18 de dezembro de 2014 o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal. Naquela oportunidade a representante do parquet requereu a decretação da prisão preventiva alegando que o paciente estava foragido do distrito da culpa. No dia 28 de maio de 2015 a denúncia foi recebida pelo juízo da comarca de Pacajá, sem que tenha havido manifestação acerca do pedido de decretação da prisão preventiva. Recebida a denúncia, foi realizada uma única tentativa de citação do réu no dia 29 de junho de 2015. No dia 1º de novembro de 2018 a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, que foi cumprida no dia 21 de março de 2020 na cidade de Santa Juliana, Minas Gerais, município no qual o paciente residia com a sua companheira e seu filho.

Alega ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e excesso de prazo.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Atenta aos critérios de prevenção, a mim encaminhou o feito, a Desa. Maria de Nazaré Gouveia.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3621621
.

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº
3645420
(sic):

1. Trata-se de processo-crime onde se imputa ao ora paciente, ROZINEI RODRIGUES ALVES o crime tipificado no art. 121, §2° inciso II, do CPB.

2. O Ministério Público denunciou o réu em 15/12/2014; e manifestou-se favorável para a decretação da prisão preventiva;

3. A denúncia foi recebida em 28/10/2015;

4. Em 01/11/2018 este d. juízo decretou a prisão preventiva do paciente;

5. O Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido em 21/03/2020, no estado de Minas Gerais;

6. Foi proferido despacho determinando o recambiamento do paciente para o centro penitenciário mais próximo da Comarca de Pacajá/PA; e a intimação do paciente para apresentar resposta à acusação em 06/04/2020;

7. A defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 20/04/2020;

8. Foi impetrado habeas corpus perante este e. Tribunal de Justiça do estado, o mérito do habeas corpus foi julgado com a denegação do writ;

9. Em 29/07/2020 foi proferido novo despacho para o paciente apresentar resposta à acusação;

10. Este d. juízo indeferiu novamente o pedido de revogação da prisão preventiva em 31/08/2020;

11. Destaca-se, até o presente momento ainda não foi apresentado resposta à acusação o que impede este juízo de designar audiência de instrução e julgamento do paciente.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3747372
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e excesso de prazo.

Ab initio,
não se conhece das arguições referentes à
ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas
, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior,
qual seja, a ordem nº
0803568-29.2020.8.14.0000
, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja ementa passo a transcrever:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORÂNEA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PLAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE – CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de roubo homicídio qualificado.

2.
Alegação de ausência de fundamentação, ausência de contemporaneidade, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e situação de pandemia COVID19.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência
da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No presente caso, analisada
a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2981363,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja, homicídio qualificado, supostamente perpetrado em via pública, mediante arma de fogo e nas costas da vítima.

Constata-se a gravidade concreta da referida conduta, bem como a periculosidade real do agente, devidamente apontadas na decisão constritora, de modo que a ordem pública merece ser preservada.

Também fora fundamentado que o paciente havia se evadido do distrito da culpa após a suposta prática delitiva, o que faz germinar o requisito da aplicação da lei penal.

Elucide-se que o aludido decreto preventivo data de 01/11/2018, tendo sido o cumprido o referido mandado de prisão preventiva, segundo o Juízo em suas informações, apenas em 21/03/2020, no estado de Minas Gerais.

Portanto, tendo estado foragido todo este tempo, não há que se cogitar qualquer ausência de contemporaneidade do mesmo, permanecendo sua atualidade todo o lapso temporal em que não fora cumprido o mandado de prisão preventiva.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.
No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando o paciente em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, bem como o suposto crime ter sido cometido mediante violência contra a pessoa, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o conhecimento parcial da ordem,
referentes à
ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Conhece-se do writ apenas no tocante à arguição de excesso de prazo.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020.

Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o

fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação.

Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte, senão vejamos:

Súmula nº 3:
Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução.

Diante disso, inexiste qualquer inércia do estado juiz na vertente, e, consequentemente, excesso de prazo.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 09/10/2020